Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-20.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO –
MÉRITO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA ANEEL – DESNECESSIDADE – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANOS COMPROVADOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA –
RESTITUIÇÃO DEVIDA
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL –
REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Está claro que a Apelante atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguido em contrarrazões.

A Seguradora Apelante aduz que a Concessionária não anexou os relatórios obrigatórios pela ANEEL determinados no Módulo 9 do PRODIST. Os documentos acostados junto à inicial que a seguradora nomeia de Notificação Danos Elétricos não demonstram a solicitação de abertura de procedimentos administrativos de ressarcimento, tampouco servem de prova para eventual comunicação existente entre a Seguradora e a concessionária porque os aludidos documentos possuem formato de correspondência eletrônica as quais teriam sido encaminhadas em 28 dezembro de 2018 (cerca de um ano após a ocorrência dos sinistros). Além disso, sequer há prova de que houve realmente o encaminhamento de tais correspondências eletrônica.

A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

Não há razão para desconsiderar os pareceres técnicos apresentados pela Seguradora, ainda mais porque a parte Recorrida não trouxe argumentos capazes de afastar a sua autenticidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000130-20.2019.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a Apelante sustenta que a Concessionária não apresentou relatórios obrigatórios nos termos da ANEEL, de modo que não desincumbiu de seu ônus probatório, portanto, incapaz de se eximir da responsabilidade de indenizar.

Além disso, aduz que os documentos anexados pela Recorrida são insuficientes para demonstrar a regularidade do serviço de distribuição de energia elétrica nas datas dos sinistros.

Afirma que a ausência de realização de prova pericial não deve ser fundamento para improcedência da demanda, visto que foi realizada perícia por equipe de técnicos especializados, os quais confirmaram os danos nos equipamentos.

Assevera, ainda, que ante a validade dos laudos acostados pela Apelante e a comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados e a conduta praticada pela Apelada, é manifesta a reforma da sentença.

Assegura que a Concessionária não trouxe aos autos provas ou documentos que demonstrem que sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou sem oscilação, sobretensão e/ou picos de tensões.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, bem como a inversão do ônus sucumbencial. Alternativamente, caso não haja a reforma da sentença, pleiteia que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento).

Contrarrazões no ID. 146086807, na qual a parte adversa suscita ofensa ao princípio da dialeticidade, além do pedido não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 dezembro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, a Apelada arguiu a ofensa ao princípio da dialeticidade, em síntese, por ausência de impugnação específica aos termos da sentença.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “
remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”.
Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

Colaciono exemplo da aplicação desse princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência do Verbete 182 da Súmula do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) - Negritei.

No caso concreto, conforme relatado alhures, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao apelar, a Recorrente apresentou extenso arrazoado rebatendo ponto a ponto dos fundamentos expostos na sentença, apresentou uma síntese dos fatos, sustentou a validade dos laudos acostados pela Apelante e a comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados.

Com efeito, está claro que a Apelante atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar suscitada e
CONHEÇO DO APELO.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
ajuizou a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando que firmou Contrato de Seguro com cinco segurados, nos quais a Seguradora Apelante comprometeu-se ao pagamento de indenizações ou reembolsos na hipótese de danos elétricos nos bens dos segurados.

Aduz que as unidades consumidoras seguradas foram afetadas por distúrbios elétricos em datas distintas, provenientes da rede de distribuição administrada pela Apelada, danificando diversos eletrodomésticos.

Assegurou a Apelante que devido à falha na prestação de serviço da rede de energia, ensejou danos ao patrimônio dos segurados.

Assim, a Apelada, cumprindo o contrato de seguro firmado, arcou com as avarias no valor total de R$ 5.194,11 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e onze centavos).

Posto isso, requereu a condenação da Concessionária de Serviço Público ao pagamento dos prejuízos a que deu causa, no importe acima mencionado.

Após o encarte da contestação (ID. 146085188) e da impugnação (ID. 146086660), a Juíza singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado,
ITAÚ SEGUROS
interpôs este Apelo. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, a Seguradora Apelante aduz que a Concessionária não anexou os relatórios obrigatórios pela ANEEL determinados no Módulo 9 do PRODIST, portanto, incapaz de se eximir da responsabilidade de indenizar.

Faz necessário consignar que PRODIST são documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

No caso, o Módulo 9 do PRODIST estabelece uma série de procedimentos para o caso de ocorrência de protocolo administrativo de ressarcimento por danos elétricos formulado por consumidor, dentre os quais emerge a necessidade de apresentação de 05 relatórios de qualidade.

Ocorre que, o fato de a parte Apelante possuir interesse processual independentemente de prévio requerimento ou de esgotamento da esfera administrativa (artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal)
não altera a necessidade de que haja procedimento administrativo para fins de se exigir os aludidos relatórios de qualidade que seriam perfectibilizados à época do requerimento administrativo, razão pela qual a não apresentação de tais relatórios pela concessionária mostrou-se justificada
.

Em verdade, os documentos acostados junto à inicial que a seguradora nomeia de Notificação Danos Elétricos (ID. 146085173 e seguintes) não demonstram a solicitação de abertura de procedimentos administrativos de ressarcimento, tampouco servem de prova para eventual comunicação existente entre a Seguradora e a concessionária. Isso porque, os aludidos documentos possuem formato de correspondência eletrônica as quais teriam sido encaminhadas em 28 dezembro de 2018 (cerca de um ano após a ocorrência dos sinistros). Além disso, sequer há prova de que houve realmente o encaminhamento de tais correspondências eletrônica.

Diante disso, não há que se falar em obrigatoriedade da apresentação dos documentos previstos no Módulo 9 do PRODIST.

De outro lado, há controvérsia em saber se a Concessionária Apelada é responsável pelo ressarcimento dos valores pagos pela Apelante aos seus segurados.

Consigna-se que são aplicáveis às relações existentes entre as empresas concessionárias de serviços públicos e às pessoas físicas e jurídicas que se utilizam dos serviços como destinatárias finais do serviço as normas do Código de Defesa do Consumidor, dentre outras, quanto à responsabilidade independentemente de culpa (art. 14) e quanto à essencialidade, adequação, eficiência e segurança do serviço (art. 22).

Além disso, a Seguradora possui legitimidade para propor ações nas mesmas condições que seus segurados, eis que se sub-roga nos direitos do credor primitivo, com base nos artigos 346, III, e 349, ambos do Código Civil.

Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consoante enunciado da Súmula n.o 188, o qual transcrevo abaixo:

O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Desse modo, com a sub-rogação da Seguradora nos direitos do credor primitivo, conforme dito alhures, atrai o reconhecimento de aplicação da legislação consumerista, como no caso de inversão do ônus da prova, de modo que incumbe à Concessionária a demonstração da ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor.

Feitas essas reflexões, percebe-se, da análise do caso concreto, que a Concessionária nega o seu dever de indenizar, alegando, dentre outros argumentos, a regularidade no fornecimento da energia elétrica e a inexistência de nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e o dano nos bens dos segurados da Apelante.

Ocorre que, a Seguradora carreou aos autos elementos que demonstram que as avarias ocorridas nos bens de seus segurados
Sra. Marinete Maria da Silva, Sr. Rogerio Meirelles Vieira, Sr. Dirceu Zuffo, Sr. Messias Geraldo Magalhães e Sr. Acir Paulo Bosa
, foram decorrentes da oscilação na rede de energia elétrica em virtude de descarga elétrica, como se pode conferir, em especial, pelos pareceres técnicos (ID. 146085173 e seguintes), tendo pago as indenizações securitárias no montante de R$ 5.194,11 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e onze centavos), sendo os documentos acostados suficientes para comprovar o dispêndio desses valores.

Convém destacar que a jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

A título de ilustração, colaciono o julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO – COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO – PROVA UNILETERAL VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe.
(TJ-MT 10050302920198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

De igual forma, cumpre esclarecer que a alegação de que inexistiu vistoria técnica realizada pela Apelada para averiguar a existência de nexo causal entre a oscilação da rede de energia elétrica e o dano nos equipamentos dos segurados não afasta as provas trazidas pela demandante.

Desse modo, não há razão para desconsiderar os pareceres técnicos apresentados pela Seguradora, ainda mais porque a parte Recorrida não trouxe argumentos capazes de afastar a sua autenticidade.

Diante disso, é nítido que a Apelada não desincumbiu do seu dever comprobatório, visto que são ausentes as provas das irregularidades na rede interna dos Segurados.

Assim, diante do nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora Apelada, que efetuou o pagamento da indenização securitária, mostra-se devida a condenação da empresa de fornecimento de energia elétrica à restituição dos valores desembolsados pela Apelada.

Com efeito, a concessionária do serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, em razão dos serviços prestados, de acordo com o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal que assim dispõe: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Sendo assim, a responsabilidade da Apelante independe da prova de culpa; todavia, é necessária a demonstração de que da sua ação ou omissão resultou o dano, assim como o nexo causal entre ambos.

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos da demanda e condenar a Concessionária ao pagamento do valor de R$ 5.194,11 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e onze centavos), corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte Apelada ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios aos procuradores da parte Apelante no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023